Tribunal: TJDFT
Processo: 0815750-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO LIMITADA AO OBJETO DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida/recorrida, condenando a parte requerente/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) por apreciação equitativa (artigo 85, §8o, do CPC), pois 10% do valor da condenação (R$ 156,18) é irrisório.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrida alega vício no acórdão que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 300,00. Aponta que o acórdão deixou de considerar que o pedido de danos morais no valor de R$ 10.000,00 foi julgado improcedente, sendo este o objeto do recurso interposto pelo embargado, e que, portanto, o embargante foi vencedor quanto a esse pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a forma de incidência dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. O art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
6. Na hipótese, ao exame das argumentações expendidas, é inadequado do ponto de vista normativo promover a condenação do recorrente por apreciação equitativa, considerando o valor irrisório da condenação, a título de danos materiais, quantia que sequer foi objeto do recurso.
7. Ao contrário, o recurso interposto no ID 72129144 é cristalino quanto ao seu objeto (danos morais). Com efeito, os honorários incidentes sobre o recurso devem ter como referência o valor do pedido de danos morais (R$ 10.000,00), afastando-se a utilização de critério equitativo, por não estar caracterizado valor irrisório.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, assim redigida: “10. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) por apreciação equitativa (artigo 85, §8o, do CPC), pois 10% do valor da condenação (R$ 156,18) é irrisório", passando a constar: Responderá a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa objeto do recurso (danos morais, R$ 10.000,00).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 55.